Tribunal: TJBA
Processo: 8015870-67.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015870-67.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO registrado(a) civilmente como ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, FERNANDA BARRETO MOTA, ANALYZ PESSOA BRAZ DE OLIVEIRA APELADO: ANIERI ALVES DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇO DEFEITUOSO. CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015870-67.2019.8.05.0001, em que figura como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e apelado ANIERI ALVES DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,